Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-32.2013.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000887-32.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN - CPF: 451.121.500-68 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN - CPF: 451.121.500-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO DE MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN, E DESPROVEU O RECURSO DA UNEMAT.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APELO DA AUTORA MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN
– JUNTADA AOS AUTOS DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO- DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL –
APELO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- DESCONTO DO SUBSIDIO DA SERVIDORA POR AUSÊNCIA DO SERVIÇO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE DO ATO – INFRINGÊNCIA AO CONTRATIDÓRIO E AMPLA DEFESA- DEVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL- VERBA SUPRIMIDA QUE TEM CARÁTER ALIMENTAR- VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO- MANUTENÇÃO –
APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO- RECURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO DESPROVIDO
.

Mero comprovante de agendamento do preparo não serve para comprovação da quitação da obrigação da parte recorrente, o que resulta na deserção do recurso por ela interposto.

De acordo com o arcabouço fático processual ficou sobejamente demonstrado nos autos que os Chefes da parte requerente tinham conhecimento de forma antecipada, das atividades extracurriculares a serem exercidas por ela no período, o que denota que o desconto efetuado em seu subsidio por faltas, reveste-se de ilegalidade ante a ausência do prévio procedimento administrativo para apurar possível desídia na conduta da servidora.

O desconto, em parcela única, de 1/3 do subsidio da servidora lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, ocasionou-lhe diversos dissabores, tais como atrasos nos pagamentos de suas despesas mensais.

Na situação dos autos não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais tendo em vista que estes foram arbitrados no mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

De igual maneira os juros e a correção monetárias foram fixados com incidência a partir do arbitramento, inexistindo nesse ponto interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e Maria Elizabete Rambo Kochhann contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento de desconto indevido c/c perdas, danos materiais e morais proposta por Maria Elizabete Rambo Kochhann.

Alega a primeira apelante, Fundação

Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, que a Apelada se ausentou de suas funções no Departamento de Matemática no período de 5 a 9/12/2011 e 12 a 16/12/2011, sem a autorização do Coordenador do Curso de Matemática, a qual era exigida de acordo com o artigo 35, parágrafo único da Lei Complementar n. 320/2005.

Assevera que em razão das faltas injustificadas foi realizado o desconto de sua remuneração do mês de janeiro de 2012 no valor de R$ 3.113,38 (três mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos), equivalente a 10 (dez) dais de ausência das funções, conforme estabelece o artigo 64, inciso I da Lei Complementar n. 4/90.

Assegura que, ainda eu não tenha havido um procedimento formal em contraditório para a confecção do ato administrativo que determinou o desconto na remuneração, a Apelada foi advertida durante o período de ausência e não apresentou justificativa para a não realização da dedução em sua remuneração.

Afirma que seria apego extremo ao formalismo oportunizar a ampla defesa em um procedimento administrativo, pois ao final deste se chegaria a mesma conclusão, ou seja, o desconto na remuneração em razão das faltas injustificadas.

Sustenta a inexistência de dano moral, uma vez que agiu dentro da legalidade ao efetuar o referido desconto, cumprindo dever legal que lhe cabia.

Pontua que os fatos narrados se traduzem em meros aborrecimentos da vida cotidiana, inerentes à vida em sociedade, bem como no ambiente de trabalho.

Diz que o valor arbitrado a título de danos morais se afigura desproporcional e desarrazoado devendo ser reduzido a um patamar mais adequado.

Por fim requer, ainda, redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios e que a atualização dos juros seja fixada a partir do julgamento que estabeleceu o valor indenizatório.

Maria Elizabete Rambo Kochhann nas razões do apelo assevera que sofreu danos de ordem moral, os quais atingiram a sua honra, causando-lhe estresse, frustração e angústia, razão pela qual o valor arbitrado pelo magistrado de primeira instância dever ser majorado.

Discorre que a instituição Apelada ao efetuar o desconto de valores em seu salário, sem o prévio procedimento administrativo, agiu de má-fé, devendo ser condenada a devolver em dobro os valores retidos em atenção ao disposto no artigo 940 do Código Civil.

Requer ao final, o provimento do apelo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Maria Elizabeth Kochhann ajuizou ação de ressarcimento por desconto indevido c/c indenização por perdas e danos materiais em morais em face da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, aduzindo em síntese que:

“ A requerente é professora efetiva, lotada na Coordenadoria Regional de Barra do Bugres, trabalhando na Universidade do Estado de Mato Grosso, sendo que também é professora efetiva do Departamento de Matemática do Campus Universitário de Barra do Bugres/MT.

Na condição de professora em serviço da UNEMAT, nas semanas do dia 5 a 11 do mês de dezembro de 2011 a requerente, atendendo ao Programa de Licenciatura Plenas Parceladas, esteve no Campus Universitário do Médio Araguaia, núcleo de Vila Rica (distante 1000Km da Capital), tendo em vista ser orientadora de 8 (oito) defesas de trabalhos de conclusão de curso (TCC) que foram apresentados pelos acadêmicos.

Diz que na semana de 12 a 18 de dezembro de 2011 esteve participando

do III Encontro de Grupos de Pesquisas de Professores de Ciências e Matemática em formação, Projeto aprovado pela reitoria e no qual ela compareceu juntamente com outros professores da instituição.

Alega que os mencionados compromissos foram assumidos em agosto de 2011 e constam no Plano de Trabalho apresentado ao Departamento de Matemática para o 2º Semestre de 2011 e foi validado pelo Colegiado do curso e, portanto, de conhecimento do Coordenador do Departamento de Matemática.

Afirma que em razão de sua ausência foram efetuados descontos em seus vencimentos sob o argumento de “faltas injustificadas” o que se mostra ilegal ante o fato de que

sua saída era do conhecimento de seus superiores.

Pontua que outros profissionais compareceram aos eventos mencionados e não sofreram descontos salariais, o que no seu caso se deu por determinação do Coordenador do Departamento.

Pontua a ocorrência de vários constrangimentos com o corte da verba de caráter alimentar, inclusive foi obrigada a contrair empréstimos com terceiros, o que lhe gerou abalo emocional.

Assim, ajuizou a ação com a finalidade de obter o ressarcimento em dobro dos valores descontados de seu subsidio, bem como ser indenizada pelos danos morais ocasionados”.

Após o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar ilegal o desconto indevido no subsidio da requerente , uma vez que inobservado o devido processo legal; 2) condenar a UNEMAT ao ressarcimento do valor de R$ 3.113,38 ( três mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária a partir do dia seguinte em que o pagamento deveria ser efetuado;

3) condenar a UNEMAT a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e 4) fixar honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Ab initio
, insta registrar que a Apelante Maria Elizabete Rambo Kochhann ao interpor o Apelo deixou de recolher o preparo recursal, motivo pelo qual foi determinada sua intimação para recolhimento do preparo em dobro.

Ocorre que, ao efetuar o preparo ela juntou aos autos comprovante de agendamento de pagamento, o qual está condicionado à existência de saldo em conta corrente na data programada, deixando ela de demonstrar que efetivamente houve o débito das referidas custas.

Assim, mero comprovante de agendamento do preparo não serve para comprovação da quitação da obrigação da Apelante, o que resulta na deserção do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.

1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas e do porte de remessa e retorno dos autos não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do especial foi efetivamente recolhido. Precedentes
.

3. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973. Não se mostra possível, assim, a juntada posterior de documento com tal finalidade, em razão da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 774411 RS 2015/0224623-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Portanto, o apelo de Maria Elizabete Rambo Kochhann não deve ser conhecido, motivo pelo qual passo agora à analise daquele interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso- Unemat.

Pois bem.

De acordo com o que consta dos autos a Apelada Maria Elizabete Rambo Kochhann, servidora pública da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, exercendo a função de professora, teve descontado de seu subsidio a importância de R$ 3.113,38 ( três mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos) em razão de ausência injustificada de suas atividades, segundo o Apelante.

As faltas atribuídas à Apelada se deram no período de 5 a 11 do mês de dezembro de 2011, ocasião em que ela estava participando como Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso no Campus da Unemat de Vila Rica/MT, constando nos autos que referida atividade fora do
Campus
em que ela ministrava suas aulas se mostrava compatível com sua carga horária, de acordo com declaração acostada no ID n. 18322463.

Importante consignar que em relação ao evento Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação às Ciências, ocorrido em Ilha Solteira/SP no período de 12 a 18 de dezembro de 2011, a Recorrida era

Coordenadora Geral, sendo certo que o então Reitor, em data de 24/8/2010,

comprometeu-se a apoiar sua execução, o que era de conhecimento de todos. (ID n. 18321472 e ID n. 18322471).

Destarte, foi apresentado pela parte recorrida Plano de Trabalho da Disciplina e Estágio Supervisionado no qual estava descrita todas as atividades que seriam realizadas no segundo semestre de 2011 estando inseridos os eventos já mencionados, (ID n. 18321469).

De igual modo, a Apelada Comunicou sua ausência nos citados períodos, encaminhando, inclusive por e-mail, comunicado de ausência “modelo oficial” para o Coordenador do Curso de Matemática, Assessor e Secretária, bem como ao Departamento de Recursos Humanos, conforme se infere dos documentos acostados no ID n. 18321475.

No que diz respeito aos afastamentos dos docentes o artigo 35 da Lei Complementar Estadual n. 320 de 30 de junho de 2008, dispõe:

Art. 35 Além dos casos previstos na legislação vigente, o docente integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior poderá afastar-se de suas funções, assegurados os direitos e vantagens a que fizer jus, nas seguintes hipóteses:

I - para comparecer a congressos ou reuniões relacionadas às atividades acadêmicas, administrativas ou científicas;

II - para qualificação em instituições nacionais ou estrangeiras;

III - licença prêmio;

IV - Licença para a Atividade Política;

V - para o exercício de função pública temporária;

VI - para o exercício de mandato sindical, nos termos da lei.

§ 1º A solicitação de afastamento, de que trata o inciso I, exceto quando se tratar de evento fora do país, será autorizada pelo Departamento no qual o docente está lotado, devendo apresentar relatório, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após seu retorno.

§ 2º O afastamento a que se refere o inciso II obedecerá aos critérios definidos no programa de qualificação e aperfeiçoamento docente da instituição.

§ 3º A licença para o exercício de atividade política será concedida nos termos da lei.

§ 4º O afastamento para o exercício da função pública temporária de assessoramento técnico, administrativo ou pedagógico será concedido sem ônus para a UNEMAT.

§ 5º O afastamento previsto no inciso V será de até 04 (quatro) anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Conforme previsão legal, perfeitamente possível o afastamento na situação dos autos, inobstante inexista autorização expressa do Chefe de Departamento, tal fato não era de seu desconhecimento ante o Plano de Trabalho apresentado pela Apelada no começo do semestre.

Nesse ponto, frisa-se que outros 3 (três) professores também se ausentaram para participar dos mesmos eventos em que a parte recorrida participou sem que fosse aplicada a eles a mesma punição com corte em seus subsídios, o que em momento algum foi refutado pela UNEMAT. (ID n. 18321476).

Portanto, não há como negar que os Superiores da Apelada tinham pleno conhecimento de suas atividades extracurriculares, de maneira que, para eventual desconto em seu subsidio seria necessário a instauração de procedimento administrativo apto a demonstrar que ela infringiu seus deveres perante a instituição.

Aliás, a UNEMAT aquiesce com o fato de que não houve a instauração de procedimento formal com vistas a oportunizar o contraditório e a ampla defesa, ficando patente a ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.

ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM REMUNERAÇÃO POR SUPOSTAS FALTAS AO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO
.

1.
A observância do procedimento administrativo regular a fim de caracterizar a falta em serviço do servidor sem a devida justificação durante o período em questão deveria anteceder à aplicação da sanção ora guerreada, pois, agir de outra forma implica violação do direito individual do servidor, garantido constitucionalmente, de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal
.

2. Nesse sentido, precedentes desta Corte: (AMS 2005.33.00.018124-9/BA, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ p.29 de 24/07/2006 e AC 0015632-11.2004.4.01.3800 / MG, Rel. Juíza Federal ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.736 de 28/09/2012)

(...)

(TRF-1 - AC: 00051615620064013802 0005161-56.2006.4.01.3802, Relator: JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/04/2016 e-DJF1)

Em conclusão, por todo o apanhado, não há como dar ares de legalidade ao desconto no subsídio da Apelada, motivo pelo qual se faz necessário o ressarcimento dos valores.

No tocante aos danos morais, possível concluir que o desconto do valor correspondente a 1/3 (um terço) do subsidio da servidora, em uma única parcela lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, ocasionando-lhe diversos dissabores, inclusive necessitou realizar

empréstimo particular para solver seus compromissos mensais (ID n. 18321476).

Isso sem dizer o desgaste emocional e sensação de impotência a que se submeteu, visto que o afastamento se deu a trabalho e representando a mencionada Universidade e mesmo

assim teve os descontos em seus vencimentos.

Nessa linha, não há como afastar a incidência dos danos morais na situação em comento.

No que diz respeito ao valor da indenização é certo que que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho
, in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade
. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, mantenho o valor da indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decidido pelo magistrado singular.

Com relação aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em redução visto que já foram fixados no patamar mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por último, no que diz respeito a data da incidência dos juros e da correção monetária, o magistrado de primeiro grau determinou a aplicação a partir do arbitramento, isto é, no mesmo sentido em que requereu a Apelante, não remanescendo interesse recursal neste ponto.

Posto isso,
não conheço do apelo
interposto por Maria Elizabete Rambo Kochhann e
nego provimento ao recurso
manejado pela Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT.

É como voto.

Ressai dos autos que Maria Elizabeth Kochhann ajuizou ação de ressarcimento por desconto indevido c/c indenização por perdas e danos materiais em morais em face da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, aduzindo em síntese que:

“ A requerente é professora efetiva, lotada na Coordenadoria Regional de Barra do Bugres, trabalhando na Universidade do Estado de Mato Grosso, sendo que também é professora efetiva do Departamento de Matemática do Campus Universitário de Barra do Bugres/MT.

Na condição de professora em serviço da UNEMAT, nas semanas do dia 5 a 11 do mês de dezembro de 2011 a requerente, atendendo ao Programa de Licenciatura Plenas Parceladas, esteve no Campus Universitário do Médio Araguaia, núcleo de Vila Rica (distante 1000Km da Capital), tendo em vista ser orientadora de 8 (oito) defesas de trabalhos de conclusão de curso (TCC) que foram apresentados pelos acadêmicos.

Diz que na semana de 12 a 18 de dezembro de 2011 esteve participando do III Encontro de Grupos de Pesquisas de Professores de Ciências e Matemática em formação, Projeto aprovado pela reitoria e no qual ela compareceu juntamente com outros professores da instituição.

Alega que os mencionados compromissos foram assumidos em agosto de 2011 e constam no Plano de Trabalho apresentado ao Departamento de Matemática para o 2º Semestre de 2011 e foi validado pelo Colegiado do curso e, portanto, de conhecimento do Coordenador do Departamento de Matemática.

Afirma que em razão de sua ausência foram efetuados descontos em seus vencimentos sob o argumento de “faltas injustificadas” o que se mostra ilegal ante o fato de que sua saída era do conhecimento de seus superiores.

Pontua que outros profissionais compareceram aos eventos mencionados e não sofreram descontos salariais, o que no seu caso se deu por determinação do Coordenador do Departamento.

Pontua a ocorrência de vários constrangimentos com o corte da verba de caráter alimentar, inclusive foi obrigada a contrair empréstimos com terceiros, o que lhe gerou abalo emocional.

Assim, ajuizou a ação com a finalidade de obter o ressarcimento em dobro dos valores descontados de seu subsidio, bem como ser indenizada pelos danos morais ocasionados”.

Após o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar ilegal o desconto indevido no subsidio da requerente , uma vez que inobservado o devido processo legal; 2) condenar a UNEMAT ao ressarcimento do valor de R$ 3.113,38 ( três mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária a partir do dia seguinte em que o pagamento deveria ser efetuado; 3) condenar a UNEMAT a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e 4) fixar honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Ab initio
, insta registrar que a Apelante Maria Elizabete Rambo Kochhann ao interpor o Apelo deixou de recolher o preparo recursal, motivo pelo qual foi determinada sua intimação para recolhimento do preparo em dobro.

Ocorre que, ao efetuar o preparo ela juntou aos autos comprovante de agendamento de pagamento, o qual está condicionado à existência de saldo em conta corrente na data programada, deixando ela de demonstrar que efetivamente houve o débito das referidas custas.

Assim, mero comprovante de agendamento do preparo não serve para comprovação da quitação da obrigação da Apelante, o que resulta na deserção do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.

1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas e do porte de remessa e retorno dos autos não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do especial foi efetivamente recolhido. Precedentes
.

3. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973. Não se mostra possível, assim, a juntada posterior de documento com tal finalidade, em razão da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 774411 RS 2015/0224623-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Portanto, o apelo de Maria Elizabete Rambo Kochhann não deve ser conhecido, motivo pelo qual passo agora à analise daquele interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso- Unemat.

Pois bem.

De acordo com o que consta dos autos a Apelada Maria Elizabete Rambo Kochhann, servidora pública da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, exercendo a função de professora, teve descontado de seu subsidio a importância de R$ 3.113,38 ( três mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos) em razão de ausência injustificada de suas atividades, segundo o Apelante.

As faltas atribuídas à Apelada se deram no período de 5 a 11 do mês de dezembro de 2011, ocasião em que ela estava participando como Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso no Campus da Unemat de Vila Rica/MT, constando nos autos que referida atividade fora do
Campus
em que ela ministrava suas aulas se mostrava compatível com sua carga horária, de acordo com declaração acostada no ID n. 18322463.

Importante consignar que em relação ao evento Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação às Ciências, ocorrido em Ilha Solteira/SP no período de 12 a 18 de dezembro de 2011, a Recorrida era Coordenadora Geral, sendo certo que o então Reitor, em data de 24/8/2010, comprometeu-se a apoiar sua execução, o que era de conhecimento de todos. (ID n. 18321472 e ID n. 18322471).

Destarte, foi apresentado pela parte recorrida Plano de Trabalho da Disciplina e Estágio Supervisionado no qual estava descrita todas as atividades que seriam realizadas no segundo semestre de 2011 estando inseridos os eventos já mencionados, (ID n. 18321469).

De igual modo, a Apelada Comunicou sua ausência nos citados períodos, encaminhando, inclusive por e-mail, comunicado de ausência “modelo oficial” para o Coordenador do Curso de Matemática, Assessor e Secretária, bem como ao Departamento de Recursos Humanos, conforme se infere dos documentos acostados no ID n. 18321475.

No que diz respeito aos afastamentos dos docentes o artigo 35 da Lei Complementar Estadual n. 320 de 30 de junho de 2008, dispõe:

Art. 35 Além dos casos previstos na legislação vigente, o docente integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior poderá afastar-se de suas funções, assegurados os direitos e vantagens a que fizer jus, nas seguintes hipóteses:

I - para comparecer a congressos ou reuniões relacionadas às atividades acadêmicas, administrativas ou científicas;

II - para qualificação em instituições nacionais ou estrangeiras;

III - licença prêmio;

IV - Licença para a Atividade Política;

V - para o exercício de função pública temporária;

VI - para o exercício de mandato sindical, nos termos da lei.

§ 1º A solicitação de afastamento, de que trata o inciso I, exceto quando se tratar de evento fora do país, será autorizada pelo Departamento no qual o docente está lotado, devendo apresentar relatório, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após seu retorno.

§ 2º O afastamento a que se refere o inciso II obedecerá aos critérios definidos no programa de qualificação e aperfeiçoamento docente da instituição.

§ 3º A licença para o exercício de atividade política será concedida nos termos da lei.

§ 4º O afastamento para o exercício da função pública temporária de assessoramento técnico, administrativo ou pedagógico será concedido sem ônus para a UNEMAT.

§ 5º O afastamento previsto no inciso V será de até 04 (quatro) anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Conforme previsão legal, perfeitamente possível o afastamento na situação dos autos, inobstante inexista autorização expressa do Chefe de Departamento, tal fato não era de seu desconhecimento ante o Plano de Trabalho apresentado pela Apelada no começo do semestre.

Nesse ponto, frisa-se que outros 3 (três) professores também se ausentaram para participar dos mesmos eventos em que a parte recorrida participou sem que fosse aplicada a eles a mesma punição com corte em seus subsídios, o que em momento algum foi refutado pela UNEMAT. (ID n. 18321476).

Portanto, não há como negar que os Superiores da Apelada tinham pleno conhecimento de suas atividades extracurriculares, de maneira que, para eventual desconto em seu subsidio seria necessário a instauração de procedimento administrativo apto a demonstrar que ela infringiu seus deveres perante a instituição.

Aliás, a UNEMAT aquiesce com o fato de que não houve a instauração de procedimento formal com vistas a oportunizar o contraditório e a ampla defesa, ficando patente a ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.

ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM REMUNERAÇÃO POR SUPOSTAS FALTAS AO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO
.

1.
A observância do procedimento administrativo regular a fim de caracterizar a falta em serviço do servidor sem a devida justificação durante o período em questão deveria anteceder à aplicação da sanção ora guerreada, pois, agir de outra forma implica violação do direito individual do servidor, garantido constitucionalmente, de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal
.

2. Nesse sentido, precedentes desta Corte: (AMS 2005.33.00.018124-9/BA, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ p.29 de 24/07/2006 e AC 0015632-11.2004.4.01.3800 / MG, Rel. Juíza Federal ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.736 de 28/09/2012)

(...)

(TRF-1 - AC: 00051615620064013802 0005161-56.2006.4.01.3802, Relator: JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/04/2016 e-DJF1)

Em conclusão, por todo o apanhado, não há como dar ares de legalidade ao desconto no subsídio da Apelada, motivo pelo qual se faz necessário o ressarcimento dos valores.

No tocante aos danos morais, possível concluir que o desconto do valor correspondente a 1/3 (um terço) do subsidio da servidora, em uma única parcela lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, ocasionando-lhe diversos dissabores, inclusive necessitou realizar empréstimo particular para solver seus compromissos mensais (ID n. 18321476).

Isso sem dizer o desgaste emocional e sensação de impotência a que se submeteu, visto que o afastamento se deu a trabalho e representando a mencionada Universidade e mesmo assim teve os descontos em seus vencimentos.

Nessa linha, não há como afastar a incidência dos danos morais na situação em comento.

No que diz respeito ao valor da indenização é certo que que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho
, in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade
. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, mantenho o valor da indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decidido pelo magistrado singular.

Com relação aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em redução visto que já foram fixados no patamar mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por último, no que diz respeito a data da incidência dos juros e da correção monetária, o magistrado de primeiro grau determinou a aplicação a partir do arbitramento, isto é, no mesmo sentido em que requereu a Apelante, não remanescendo interesse recursal neste ponto.

Posto isso,
não conheço do apelo
interposto por Maria Elizabete Rambo Kochhann e
nego provimento ao recurso
manejado pela Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020